Tribunal: TCU
Processo: 005.159/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4172/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Bernardo Lima Furtado, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2004; Considerando que, ao longo da instrução processual, restou caracterizada responsabilidade exclusiva do ex-prefeito, falecido em 26/12/2020; Considerando que os fatos geradores do débito datam do exercício de 2004, não tendo havido, até a presente dada, citação válida do gestor ou de seu espólio, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", 212 do Regimento Interno, artigo 6o, inciso II, e artigo 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando-se ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 005.159/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bernardo Lima Furtado (XXX.413.423-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araguanã - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.